Tribunal: STF
Processo: RE 111431
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-06-23
Data de publicação: 1988-06-23

Ementa:
- I P T U. REAVALIAÇÃO DOS VALORES VENAIS DOS IMÓVEIS. LEI 3.681/83,
DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. ART. 153, PARAGRAFO 29, DA CF;
ART. 97, PARAGRAFO 1, DO CTN.
REAVALIAÇÃO DOS VALORES VENAIS DOS IMÓVEIS SUJEITOS AO IPTU QUE SE
FAZ A BASE DE CRITÉRIOS E PARAMETROS IMEDIATAMENTE VINCULANTES DA
ADMINISTRAÇÃO NO ACHADO DA ESTIMATIVA CONCRETA DE CADA BEM
TRIBUTAVEL NÃO COLIDE COM O ART. 97 DO CTN. NÃO SE EQUIPARA AS
PLANTAS GENERICAS DE VALORES, MALSINADAS PELA JURISPRUDÊNCIA DA
CORTE, PORQUE BAIXADAS POR DECRETOS SEM FULCRO EM LEI, A CHAMADA
PLANTA BASICA DE VALORES, EDITADA, NO CASO, PELA MUNICIPALIDADE,
REPRESENTANDO A IDENTIFICAÇÃO E A INDIVIDUALIZAÇÃO DOS VALORES DE
CADA IMÓVEL, EM CONCRETO, A VISTA DOS PARAMETROS DA LEI, COMO EXATO
PROCEDIMENTO PRELIMINAR DO LANCAMENTO, POSTO A DISPOSIÇÃO DO
CONTRIBUINTE PARA EXAME E IMPUGNAÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.